Tribunal: TJBA
Processo: 8175532-62.2022.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8175532-62.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PALOMA DE CASTRO KAFER e outros Advogado(s): GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS, ERICA DE SOUZA NOVAS GUIMARAES RIBAS, AGNELO DE SOUZA NOVAS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Direito Tributário. As Impetrantes alegam direito líquido e certo relacionado à não incidência do ITD/ITCMD para o cancelamento do registro de usufruto vitalício sobre o imóvel registrado na matrícula 31.986 do 6º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Salvador, por falecimento do usufrutuário. Preliminar de ilegitimidade do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia rejeitada, pois compete ao Secretário da Fazenda “prover e administrar os recursos financeiros” do Estado, sendo a cobrança de impostos da competência estadual uma das formas de captar recursos para o caixa estadual. Mérito. Cinge-se a questão controvertida em saber se é constitucional e legal a cobrança de ITD - Imposto de Transmissão e Doação, quando do cancelamento do usufruto por morte do usufrutuário. O fato gerador do imposto se consubstancia em transmissão correspondente a duas formas muito bem definidas na legislação de regência, quais sejam, sucessão causa mortis ou por doação. Tal cobrança afronta o disposto no art. 155 da CF que somente admite como fato gerador daquele imposto a "transmissão" (causa mortis ou por doação) de bens e direitos, pois o simples cancelamento do usufruto por morte não importa em transmissão gratuita de direitos, mas apenas na consolidação dos poderes do proprietário. Não se trata portanto de "transmissão". Conclui-se, portanto, que não assiste razão à autoridade coatora, não sendo devido o recolhimento de ITD/ITCMD quando do cancelamento do usufruto (por morte ou renúncia). Portanto, em análise aos autos, verifica-se a relevância da fundamentação de que a extinção do usufruto, decorrente do falecimento do usufrutuário, não gera a transferência do bem imóvel ou do direito, ocasionando apenas a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, sem existir transmissão, de forma que, inexistindo o fato gerador do ITD-ITCMD, resta configurado, nesse particular, o direito líquido e certo das impetrantes a serem protegido. Por outro lado, O direito à restituição do valor pago pelas Impetrantes no importe de R$7.000,45 (Sete mil reais e quarenta e cinco centavos), deverá ser exercido administrativamente, ou mediante via judicial própria, com a comprovação efetiva do pagamento indevido a ser restituído, haja vista que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269 do STF). Segurança parcialmente concedida.